Tribunal: STF
Processo: HC 226709
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jesus Einar Lima Lobo Dorado, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 767.013/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente busca o deferimento de medida domiciliar para realização de tratamento de saúde, ante as diversas mazelas que o acometem, tais como obesidade mórbida, hipertensão, diabetes, arritmia maligna, insuficiência cardíaca, problemas psiquiátricos, síndrome do pânico e claustrofobia.



    Alega o impetrante a presença de constrangimento ilegal, pois o ambiente prisional mostra-se inadequado para a realização dos tratamentos médicos necessários. 



    Refere o art. 117, II, da LEP e os arts. 318 e 318 do CPP a subsidiarem o pleito, bem como a existência de laudos médicos favoráveis.



    Ao final, requer, 



    “1. conceder, em liminar, a prisão domiciliar, encaminhando o paciente para sua residência em Campo Grande (comprovante de endereço em nome da esposa, em anexo), com monitoramento eletrônico (tornozeleira), ou para clínica médica especializada. 



    2. No mérito, a confirmação da liminar com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, a serem escolhidas por este Supremo Tribunal Federal, atentando-se ao fato de o Paciente ter a possibilidade de voltar à sua residência (no Brasil), cujo comprovante de endereço encontra-se anexo, para cumprimento de prisão domiciliar. 



    3. Alternativamente, a concessão da ordem de ofício, para deferimento da prisão domiciliar humanitária para que o paciente tenha oportunidade de receber os tratamentos de saúde necessários a sua sobrevivência.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL. ALTERAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que a instituição prisional possui estrutura tanto para o acompanhamento e tratamento dos problemas de saúde do ora agravante quanto para o seu encaminhamento para atendimento extramuros, se necessário. Para afastar essa afirmação, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (Grifos nossos).



    O julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, as instâncias ordinárias deixaram de acolher o pleito de prisão domiciliar, porque não foi demonstrada a ausência de oferta de tratamento médico pelo sistema prisional.



    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à falta de assistência médica no estabelecimento prisional, não há que se falar em prisão domiciliar.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(EP 1 PrisDom-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/2014, DJe- 30-10-2014)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente